Tribunal: TJES
Processo: 5002316-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002316-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002316-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIVIA JUSTINIANO PAGANI - ES35696
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS, JOSE GERALDO CEZAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENA SORTE MARTINS - ES18418

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
1ª Vara de São Gabriel da Palha

d
e
Alfredo Chaves
que,
nos autos da
ação de despejo
c/c cobrança de aluguéis
1
,
indeferiu o pedido liminar de despejo por ausência de constituição em mora dos locatários.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese, que
(i)

o pedido liminar está embasado no art. 59 e parágrafos da Lei nº 8.245/1991, sendo que o contrato não possui garantias e já foi prestada caução, devendo os locatários desocuparem o imóvel em 15 dias
(ii)

requer a tutela antecipada recursal com o despejo e no mérito a reforma da decisão
.

Liminar indeferida
(
I
D
nº
2355053
).

Embargos de declaração
contra a decisão unipessoal (ID nº 2480039)

C
ontrarrazões
no
I
D
nº
2601629
pela primeira agravada
pelo desprovimento do recurso
.
O segundo agravado sequer foi citado na origem.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 5000158-64.2022.8.08.0045.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002316-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIVIA JUSTINIANO PAGANI - ES35696
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS, JOSE GERALDO CEZAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENA SORTE MARTINS - ES18418

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Narra a inicial que o recorrente é proprietário e locador do imóvel no qual reside a primeira agravada em razão do contrato de locação residencial realizado com o segundo agravado, com início em 02 de janeiro de 2021, com término em 02 (dois) de janeiro de 2023, mediante pagamento mensal R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Alega, assim, que desde 20.10.2021 os agravados deixaram de cumprir com as obrigações, estando os alugueis em atraso, sendo necessária a tutela de urgência de despejo, a qual foi indeferida em primeiro grau, sendo este o objeto deste recurso.

Pois bem.

Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. E Para “a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
1

Ocorre que da mesma forma que entendi quando do exame da liminar, não é possível conceder o efeito pretendido, uma vez que não preenchido o requisito - relevância da fundamentação, embasado em dois fundamentos:

Primeiro
: O contrato de locação que rege a possível relação entre as partes -
colacionado na origem ID nº 11580628, 11580630 e 11580633 -
não está devidamente assinado, fato este que impede a concessão de despejo neste momento, especialmente no que concerne a cláusula referente ao valor do aluguel que, inclusive, está rasurada.

Segundo:
Ainda que haja discussão sobre a prescindibilidade de notificação para fins de despejo liminar com base no art. 59, § 1º IX da Lei nº 8.245/1991,
verifica-se que
sequer
há
outra
prova juntada acerca do inadimplemento dos agravados, o que do mesmo modo impossibilita a concessão da tutela recursal porque gravosa para o
fim
que se apresenta.

Senão vejamos
precedente
desta Câmara sobre o assunto:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003586-14.2018.8.08.0035 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PRAIA DAS GAIVOTAS AGRAVADOS: EDVALDO MONTEIRO E ANGELO ANDRÉ FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. 1. A despeito de a agravante alegar que firmou com os agravados contrato denominado de arrendamento, o negócio jurídico firmado entre as partes caracteriza-se como locação, porquanto não há no contrato cláusula prevendo a opção de compra ao final do ajuste, descaracterizando, assim, o arrendamento mercantil.
2. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.
3.
Não havendo prova inequívoca do inadimplemento do aluguel, do perigo de dano irreparável e da ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 59 da Lei de Locações
, bem como não tendo sido prestada a caução referente a três (03) meses de aluguel, é desautorizada a desocupação liminar do imóvel objeto da locação. 4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 29 de maio de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000652, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018) (grifei).

Ademais,
após a apresentação de contrarrazões, outro argumento se afigura para impossibilitar a concessão
d
o despejo,
eis que suscitada
pela primeira agravada

possível ocorrência de
c
ompra e venda
simulada
entre segundo agravado (ex-marido da primeira agravada) com o agravante,
sobretudo
porque a mencionada recorrida sequer participou do negócio jurídico
anterior ao contrato de aluguel
.

Portanto, este fato deve ser levado em consideração, notadamente por restar caracterizado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em favor da recorrida, especialmente porque sequer sabedora de que o ex-cônjuge havia vendido o imóvel e muito menos firmado um contrato de locação, ao argumento de o agravante, por mera liberalidade, ter permitido que ambos residissem no imóvel.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.
Prejudicado os embargos de decl
a
ração.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO
.
CONTRATO DEPROVIDO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.

ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91.
AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS.
CONTRATO SEM ASSINATURA DOS LOCATÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO DOS LOCATÁRIOS. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA E SIMULADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
E Para
“
a
concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019
)
.
2.

O contrato de locação
que rege a possível relação entre as partes -

colacionado na origem ID nº 11580628, 11580630 e 11580633 -
não está devidamente assinado, fato este que impede a concessão de despejo neste momento,
especialmente no que concerne
a cláusula
referente ao valor do aluguel que, inclusive, está rasurada.
3.
A
prescindibilidade de notificação para fins de despejo liminar com base no art. 59, § 1º IX da Lei nº 8.245/1991,
verifica-se que
sequer
há
outra
prova juntada acerca do inadimplemento dos agravados, o que do mesmo modo impossibilita a concessão da tutela recursal porque gravosa para o
fim
que se apresenta.
4.

Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.